Tribunal: CARF
Processo: 10521.720440/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10521.720440/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.596 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
FERTILIZANTES PIRATINI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/10/2016
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO OU PRESTAÇÃO DE FORMA
INEXATA OU INCOMPLETA. CABIMENTO.
Por representar informação de natureza administrativo tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, a não prestação correta de informações de frete, seguros e
acréscimos ao valor aduaneiro configura conduta típica da infração sancionada
com a multa de 1% (um por cento) do valor aduaneiro da mercadoria, prevista
na Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de
2003, art. 69, § 1o.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise
da constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade, e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso José Ferreira de
Oliveira (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10521.720440/2017-16
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.596 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10521.720440/2017-16

Trata-se do Auto do Infração no 1015400/00106/17, que aplicou multa no valor de
R$ 72.599,07 por prestação de informação inexata na Declaração de Importação (DI) no
16/1572276-0, conforme Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833,
de 2003, art. 69, § 1o.
De acordo com o Relatório de Ação Fiscal (fls. 4 e 5), em análise documental da
DI, a autoridade aduaneira verificou que não havia sido anexado ao dossiê eletrônico documento
relativo ao valor da capatazia (THC) informada na DI.
Intimado, o importador apresentou as notas 2016/140 e 2016/141(fls. 12 e 13)
referentes ao serviço realizado, a partir das quais verificou-se a inexatidão da informação
prestada na DI, não apenas desse valor, mas de diversos outros com ele relacionados, conforme
item 3 do mencionado Relatório de Ação Fiscal.
Nesse sentido, a autoridade fiscal aplicou a multa prevista na Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, § 1o.
O importador apresentou manifestação de inconformidade alegando que: (i)
apresentou a declaração de importação de registro antecipado, onde foi considerado um valor
aproximado de frete collect (THC), com a conclusão da operação de descarga do navio, foi
procedida à retificação da DI, com a correção do valor do THC; (ii) por tratar-se de mercadorias
importada sem recolhimento de tributos, os campos mencionados pelo Auditor-Fiscal não são
necessários para a determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado; (iii) as
exigências foram cumpridas e invoca os princípios constitucionais da razoabilidade e
constitucionalidade; e (iv) inexistência de omissão e de dano ao Erário e que agiu de boa-fé.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário,
conforme se verifica da ementa do Acórdão no 107-013.703, abaixo transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
MULTA REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA AO
CONTROLE ADUANEIRO. DESPESAS DE CAPATAZIA.
Quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativotributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado,
aplicável é a multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria
importada, com base no art. art. 84 da MP no 2.158, de 2001, combinado com art. 69,
caput e §1o, da Lei no 10.833, de 2003. As informações relacionadas a despesas de
capatazia devem ser prestadas pelo importador nas respectivas declarações de
importação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do resultado do julgamento em 06/12/2021, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário em 22/12/2021, na qual repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.596 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10521.720440/2017-16

Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente
aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo, a
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar o mérito.
3. Mérito
Alega a recorrente que registrou DI na modalidade de despacho “antecipado” e
portanto teria um prazo, após a descarga, para realizar retificações, corrigindo eventuais
divergências que só poderiam ser verificadas com a descarga da mercadoria. Por essa razão,
informou um valor aproximado com relação ao THC, para corrigi-lo quando soubesse o valor
correto.
Argumenta, ademais, que as informações não prestadas na DI não eram
necessárias ao procedimento de controle aduaneiro, devendo a multa ser afastada, já que a
importação estava isenta de tributos e apenas para o pagamento do AFRMM necessitaria da
informação do THC.
Primeiramente cabe destacar que os documentos anexados pela recorrente no
presente processo, não se referem a DI 16/1572276-0, sendo, portanto, incapazes de colaborar
com qualquer das argumentações apresentadas no Recurso Voluntário.
Consta nos autos, que a DI realmente foi registrada na modalidade antecipada, em
06/10/2016, e que foi retificada pela primeira vez em 09/11/2016, alterando diversos campos e,
entre eles, o valor referente à capatazia (de $32.000 para $32.496,88).
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.596 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10521.720440/2017-16

Conforme as notas 140 e 141 (fls. 12 e 13), datadas de 07/11/2016, os serviços
foram realizados entre 18 e 23/10/2016, totalizando um valor de R$ 201.375,38. Ou seja, mesmo
após a descarga e de posse das notas referentes ao serviço prestado, as informações registradas
na retificação da DI estavam incorretas.
Apenas em 06/12/2016, após questionamento do Auditor-Fiscal, o valor foi
alterado, mas ainda assim com erros. Foi necessária uma terceira retificação (10/04/2017) para a
correta informação na declaração.
Nesse sentido, o recorrente tem razão quando informa que teria prazo para realizar
a retificação da DI antecipada, após sua chegada. Tal retificação é imprescindível para a
vinculação da carga à declaração, ajuste das quantidades descarregadas e pagamento da diferença
de tributos, se houver. Tanto é assim, que somente após essa retificação e juntada dos
documentos é que a declaração pode ser desembaraçada, conforme artigo 50, da IN SRF
680/2006.
No entanto, o que se verifica é que mesmo realizando a retificação, o importador
prestou a informação de forma inexata, sendo necessária a intervenção da autoridade aduaneira
para sua correção.
Não há que se falar que informação é desnecessária ao controle aduaneiro. A
correta composição do valor aduaneiro é um dos pontos mais sensíveis no controle aduaneiro da
importação para gerenciamento de riscos e verificação de fraudes, independentemente do
recolhimento de tributos. Sobre esse ponto, reproduzo abaixo o voto da DRJ, que trata da
necessidade da prestação das informações na DI:
(...) Independentemente de incidência ou não tributária sobre a carga importada, a
Interessada possui deveres instrumentais a cumprir, conforme dispõe o parágrafo único
do art. 175 do Código Tributário Nacional: “a exclusão do crédito tributário não
dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal
cujo crédito seja excluído, ou dela consequente”.
A Instrução Normativa SRF n° 680, de 2006, que disciplina o despacho de importação,
estabelece, em seu art. 4o, que a declaração de importação do importador consiste na
prestação das informações constantes do anexo único, que devem ser prestadas em
campo próprio. Especificamente, no item 25 do anexo único, o importador está obrigado
a informar o custo do frete internacional das mercadorias objeto do despacho, na moeda
negociada, incluindo as despesas de carga, descarga e manuseio associadas (capatazia),
entre outros dados essenciais ao controle aduaneiro.
As informações listadas no anexo único da IN SRF no 680, de 2006, são necessárias, ou
indispensáveis, para a determinação do controle aduaneiro apropriado e sua prestação
exata de informações na declaração de importação constantes dos documentos
instrutórios, ou quaisquer outros solicitados pela fiscalização para confirmá-las, para
fins de controle aduaneiro, está prevista no inciso II do art. 25 da referida instrução
normativa.
O efetivo cumprimento dos deveres instrumentais estabelecidos na legislação aos
intervenientes no comércio exterior possibilita o devido controle aduaneiro exercido
pela RFB, essencial à defesa dos interesses da Fazenda Nacional, na forma do art. 237
da Constituição de 1988. A justificação da obrigação acessória imposta, portanto, visa à
proteção de bem jurídico tutelado pelo Estado: o controle aduaneiro.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.596 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10521.720440/2017-16

Cabe reforçar, que apesar do recorrente contestar apenas a retificação do valor da
capatazia, vários outros campos com informações incorretas foram detectados pela autoridade
fiscal, conforme item 3 do Relatório de Ação Fiscal (fls. 4 e 5).
Nesse sentido, entendo que a recorrente incidiu na infração de omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado prevista
no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, combinado com o art. 69, § 1o, da
Lei no 10.833, de 2003, regulamentados pelo art. 711, inciso III, do Decreto no 6.759, de 2009.
Conclusão.
Pelo exposto, VOTO no sentido de conhecer parcialmente o recurso, e na parte
conhecida, NEGAR seu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 236
DF CARF MF
Original